Tribunal: TJMT
Processo: 1005574-61.2024.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005574-61.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CASSYA MARCELA DOS SANTOS AMORIM - CPF: 941.866.932-34 (RECORRENTE), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), LARISSA SENTO SE ROSSI - CPF: 900.845.785-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1005574-61.2024.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
CASSYA MARCELA DOS SANTOS AMORIM

Recorrido
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. GRATUIDADE M
ANTIDA. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. CONTRATO ASSINA
DO FISICAMENTE. APRESENTAÇÃO DE OUTRAS EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL.INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DE RESTRITIVO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ÓRGÃO MANTENEDOR. CONDUTA ILÍC
ITA NÃO
CARACTERIZADA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim
redigida
:
Vistos,
Relatou
a
reclamante
que
seu

nome

foi

inscrito

indevidamente

nos

serviços
de
proteção

ao

crédito
.
Alegou
que
desconhece
o
débito

cobrado
,
assim

como

também
o
contrato
que
lhe

deu

origem
, pois,
não

contratou

os

serviços
do
reclamado
. Nos
pedidos
,
requereu
a
declaração
de
inexistência
da
dívida
, que a
reclamada
se
abstenha
de
promover
um novo
apontamento
e a
reparação

por

danos

morais
. Na
cont
estação
, o
reclamado

esclareceu
que o
débito

questionado
pela
reclamante

foi

cedido
pela PERNAMBUCANAS/PEFISA.
Defendeu
que,
em

decorrência
de
uma

situação
de
inadimplemento
,
apenas

exerceu
o
direito
de
cobrança
. Ao final,
pugnou
pela
improcedência
dos
ped
idos
.
Dispensado
o
relatório

mais

detalhado

nos

termos
do
artigo
38 da Lei 9.099/95. Passo a
fundamentar
e a
decidir
. 2.
FUNDAMENTOS Da

manifestação

acerca
do
Juízo
100% Digital.
Dispõe
o
artigo
2º da
Resolução
TJMT nº 11/2021 que: “Art. 2º Por “
Juízo
100
% Digital”
entenda
-se o
procedimento
especial de
natureza

negocial
,
formalizado

pelas
partes
por

meio
de
negócio

jurídico
processual.”. Diante da
natureza

negocial
do “
Juízo
100% Digital”,
bem

como

considerando
que,
em

sede
de
contestação
, o
reclamado

mani
festou
que
não

detém
interesse
na

tramitação
do
feito
pela
referida

modalidade
,
tenho
que outro
caminho

não

há
a ser
trilhado
,
senão

acolher
a
mencionada

recusa
. Das
preliminares
. Da
ausência
de interesse processual.
Haverá
o interesse processual de
agir

q
uando
a
pretensão

demonstrar
ser
útil
e
necessária
para a
análise
do
direito
do
interessado
,
independentemente
de qual
venha
a ser o pronunciamento
jurisdicional
.
Ainda
que o
reclamado

não

tenha

sido

provocado

na

esfera

administrativa
,
até

mesmo

porque

tal

providência

não

consiste

em
um
pré-requisito
para o
ajuizamento
de
qualquer

demanda
, o
fato

da

reclamante

acreditar
que
foi

negativada

indevidamente

faz

emergir
o interesse para
reivindicar
a tutela do Poder
Judiciário
(
artigo
17 do CPC). Ante o
exposto
,
rejeito
a
preliminar

arguida
. Da
inépcia
da
petição

inicial
–
Comprovante
de
residência

inválido
. Com o
devido

respeito

às

considerações
do
reclamado
,
tenho

não

estarem

configuradas

nenhuma
das
hipóteses

passíveis de ensejar o reconhecimento da inépcia da
exordial (
artigo
330, § 1º, do CPC).
Além

disso
,
consigno
que o
comprovante

anexo

ao
Id. 141360982
prestou
a
esclarecer
o
endereço

residencial
da
requerente
.
Destarte
,
rejeito
a
preliminar

em
debate. Da prejudicial de
mérito
. Da
prescrição
. A
reclamada

def
endeu
que a
pretensão
vestibular
está

prescrita
, pois, a
demanda

somente

foi

ajuizada
no
ano
de 2024,
ou

seja
,
após
o
decurso
do
prazo

prescricional

trienal

previsto
no
artigo
206, § 3º, V, do Código Civil. Reza o
artigo
189 do Código Civil que: “Art. 189.

Violado
o
direito
,
nasce
para o titular a
pretensão
, a qual se
extingue
, pela
prescrição
,
nos

prazos
a que
aludem

os

arts
. 205 e 206.”.
Oportuno
registrar que o
dispositivo

acima

contempla
o
princípio
da
actio
nata, o qual
estabelece
que o
fluxo
do
prazo

prescricional

somente
é
iniciado

após
o
efetivo

conhecimento
do
evento

danoso

por

parte
do titular do
direito

violado
. Nesse
mesmo

sentido
, segue
destacada

uma

decisão
da
Turma

Recursal

Única
de MT: “RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS IN
RE IPSA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O
prazo

prescricional

previsto
no art. 206, § 3º, V, do Código Civil
tem

como

marco

inicial
a data da
ciência
da
existência
de
restrição

creditícia

em

nome
do
consumidor
(Teoria da
A
ctio
Nata). (...). (TJ-MT 10177325620218110002
MT, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de
Julgamento
: 24/05/2022,
Turma

Recursal

Única
, Data de
Publicação
: 26/05/2022).”.
Não
obstante a
explanação

defensiva
,
entendo
que a
requerente

somente

tomou

efetivo

conhecimento
da
negativação

na
data de 09/02/2024,
ou

seja
,
quando

foi

realizada
a consulta
restritiva
de
seu
CPF (Id. 141360984),
não

restando

configurada
a
alegada

prescrição
. Ante o
exposto
,
rejeito
a
matéria
prejudicial de
mérito
. Do
julgament
o

antecipado
.
Compulsando

os
autos,
verifico
que
não

há

necessidade
de
serem

produzidas

outras

provas
,
razão
pela qual o
julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

moldes
do art. 355, I, do CPC é a
medida

adequada
. Do
Mérito
. Insta
assentar
que o
presente

caso
é
regulado

pelo
Código de
Defesa
do
Consumidor
, tendo
em
vista que
os

litigantes
se
enquadram

nos

conceitos

legais
dos
artigos
17 e 3º da Lei nº 8.078/90. Em
consonância
com o
artigo
6º, VIII, do CDC,
defiro
a
inversão
do
ônus
da
prova

em
favor da
reclamante
. A
controvérsia
dos autos
consiste

em

verificar
a
legitimidade

ou
a
ilegitimidade
da
inscrição

atrelada

ao

nome
da
postulante

nos

serviços
de
proteção

ao

crédito
.
Inicialmente
,
tempestivo
registrar que,
como
o
débito

debatido

na

presente

lide
é
provenient
e
de
uma

cessão
de
crédito
,
incumbe

ao

reclamado
,
na

condição
de
cessionário
,
comprovar

não

só
o
mencionado

negócio

jurídico
,
como

também
a
relação

originalmente

firmada
entre a
consumidora
e a
instituição

cedente
e,
por

fim
, a
origem
da
dívida
. No
caso
,
e
ntendo
que
inexistem

dúvidas
de que a
reclamante

contratou
um
cartão
de
crédito
junto à PERNAMBUCANAS,
serviço

este

administrado
pela
financeira
PEFISA.
Consoante

pode
ser
atestado

nos

documentos

anexos
Id. 152645703, o
reclamado

teve
a
sagacidade
de
apres
entar

instrumentos

contratuais

assinados
pela
reclamante
(“
Cadastro

Cartão

Pernambucanas

Diferenciado
”, “Termo de Entrega do
Cartão
” e “
Cadastro
Conta Digital
Pernambucanas
”),
bem

como
a cédula de
identidade

apresentada

pela
mesma
no
ato
da
contratação
.
Ad
emais
, o
requerido

colacionou

ao

corpo
da
defesa
a
biometria
facial (selfie)
capturada
da
reclamante
e
ainda
,
extrai
-se das
faturas

vinculadas

ao
Id. 152645704
alguns

registros
de
pagamentos
,
ou

seja
, um
comportamento
que
não

condiz
com o
perfil
de um
frau
dador
. O
juízo

não

pode

olvidar
que
nenhuma
das
provas

acima

mencionadas

foi

refutada
, tanto é que a
consumidora

deixou

transcorrer in albis o prazo para protocolizar a sua

impugnação
.
Destarte
,
reitero
que o
vínculo

anteriormente

firmado
entre a
postulant
e
e a
cedente

foi

comprovado
. No que
diz

respeito
à
origem
da
dívida

questionada

na

peça
de
ingresso
,
tenho
que
a
mesma

restou

igualmente

esclarecida
, pois,
segundo

consta
das
faturas

mencionadas

alhures
,
apesar
de
ter

utilizado o serviço de cartão de créd ito
, a
demandante

não

efetuou
o
devido

pagamento
das
faturas

vencidas
a
partir
do
mês
01/2020.
Já
no que
concerne
à
alegada
“
cessão
de
crédito
”,
destaco
que o
requerido
,
em

respeito

ao

artigo
288 do Código Civil,
comprovou
o
negócio

jurídico

firmado
com a
financeira

cedente
(Id. 152645702)
em
08/09/2021,
ocasião

em que passou a ostentar a condição de credor da dívida

inadimplida
pela
parte

requerente
.
Não
obstante o
demandado

tenha

apresentado
no Id. 152645701 um
suposto
“
comprovante
de
recebimento
de SMS”,

entendo
que o
documento

em

questão

não

presta
a
demonstrar
que a
postulante

foi

efetivamente

comunicada

sobre
a
cessão
de
crédito
.
Saliento
, no
entanto
, que a
ausência
da
notificação

sobre
o
mencionado

negócio

não
impede que o
reclamado
,
na

condição
de
ce
ssionário
,
exerça

os

atos

conservatórios
do
direito
que
lhe

foi

cedido
(
artigo
293 do Código Civil),
tampouco

exime
a
parte

devedora
de
honrar
as
suas

obrigações
. Nesse
sentido
,
imprescindível

transcrever

uma

decisão

proveniente
do STJ: “AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA EXISTÊNCIA DE TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. CESSÃO DE CRÉDITOS QUE NÃO ESTARIA MACULADA PELA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEV
EDOR ORIGINÁRIO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. (...). 2. A
jurisprudência

desta
Corte Superior se
firmou
no
sentido
de que a
ausência
de
notificação
do
devedor

acerca
da
cessão
do
crédito
(art. 290 do CC)
não

torna
a
dívida

inexigível
,
tampo
uco
impede o novo
credor
de
praticar

os

atos

necessários
à
preservação
dos
direitos

cedidos
,
bem

como

não

exime
o
devedor
da
obrigação
de
arcar
com a
dívida

contraída
. Dessa forma, a
conclusão no sentido da viabilidade da cessão do crédito

perseguido
, sob
o
fundamento
de que a
falta
de
notificação
do
devedor

originário

não

macularia
a
transmissão
do
direito
,
não

destoa
da
jurisprudência

desta
Corte Superior.
Súmula
83/STJ. 3.
Agravo

interno

desprovido
. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2024672 DF 2021/0352958-7, Relat
or: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de
Julgamento
: 16/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
18/05/2022).”. Diante das
provas

apresentadas

pelo

demandado
,
cabia
à
reclamante

simplesmente

ter

demonstrado
que a
dívida

motivadora
do
apont
amento

foi

regularmente

quitada
,
ônus

este
do qual
não

desincumbiu
(
artigo
373, I, do CPC) e que,
por

conseguinte
,
faz

emergir
a
legitimidade
da
cobrança
.
Dispõe
o
artigo
188,
inciso
I, do Código Civil que: “Art. 188.
Não

constituem

atos

ilícitos
: I -
os

p
raticados

em

legítima

defesa

ou
no
exercício
regular de um
direito

reconhecido
; ”
.
Concatenando
o
dispositivo
supra
ao

caso

em

comento
,
entendo
que,
diante
do
inadimplemento
da
requerente
, o
postulado

apenas

exerceu
o
direito
de
credor
,
não

havendo

como

im
putar

ao

mesmo
a
prática
de
ato

ilícito
e,
consequentemente
,
como

acolher

os

pedidos

relacionados

na

petição

inicial
,
sejam

eles
de
cunho

declaratório
,
obrigacional

ou

indenizatório
.
Visando

respaldar

toda
a
fundamentação

apresentada
, segue
destacada
a
jur
isprudência
da
Turma

Recursal

Única
de MT: “RECURSO INOMINADO. CESSIONÁRIA DE CRÉDITO. CAPACIDADE PROCESSUAL DA CESSIONÁRIA. LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. CESSÃO DE CRÉDITO. TERMO DE CESSÃO E ORIGEM D
A OBRIGAÇÃO CEDIDA COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTO
RAL. (...). Se
restou

comprovada
a
origem
da
dívida

cedida

em
favor da
Reclamada
,
bem

como
o
termo
de
cessão

ocorrido
entre a
cessionária
e a
cedente
, a
inscrição

efetuada

em

órgão
de
proteção

ao

crédito
é
devida
e
toma
contorno de
exercício
regular de
dir
eito
. (TJ-MT 10224621020218110003 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de
Julgamento
: 03/06/2022,
Turma

Recursal

Única
, Data de
Publicação
: 06/06/2022).”.
Convém
registrar que,
como
o
reclamado

não

demonstrou

ter

cientificado
a
devedora

sobre
a
ce
ssão
da
dívida

contraída

originalmente
com a PERNAMBUCANAS/PEFISA, o
juízo

deixará de aplicar as penas de litigância de má-fé
. Por
fim
,
como

consequência
de
toda

fundamentação

apresentada
e
ainda
, com amparo no
artigo
31 da Lei nº 9.099/95,
entendo
que o
p
edido

contraposto

formulado

na

contestação

comporta

acolhimento
,
contudo
com
uma

ressalva
.
Apesar
de
ter

pugnado

pelo

pagamento
da
importância
de R$ 342,98 (
trezentos
e
quarenta
e
dois
reais e
noventa
e
oito
centavos),
verifico
que o
reclamado

não

apresent
ou

nenhuma

planilha
de
atualização
de
valores
.
Outrossim
, tendo
em
vista que o valor da
dívida

inserida

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito

já

representa
o valor
atualizado
da
dívida
,
bastando
simples
análise
da
fatura

referente

ao

mês
01/2020 para
atestar

t
al

fato
,
consigno
que o valor a ser
adimplido

pelo

reclamante
é
representado

justamente

por
R$ 300,72 (
trezentos
reais e
setenta
e
dois
centavos), o qual
deverá
ser
atualizado
a
partir
da
citação
. 3. DISPOSITIVO Ante o
exposto
,
rejeito
as
preliminares
,
bem

como
a prejudicial de
mérito

arguida
e, no
tocante

ao

mérito
da
lide
, JULGO IMPROCEDENTES as
pretensões

deduzidas

na

inicial
,
extinguindo
o
processo
com
resolução
do
mérito
,
nos

termos
do art. 487,
inciso
I, do CPC.
Ademais
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o
pedido

contraposto
para
condenar
a
reclamante

ao

pagamento
da
importância
de R$ 300,72 (
trezentos
reais e
setenta
e
dois
centavos), a ser
corrigida

pelo

índice
INPC,
bem

como
com
incidência
de
juros

legais
de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
ambos
contabilizado
s
a
partir
da
citação
(
artigo
405 do Código Civil). Por
derradeiro
,
diante
da
recusa
do
reclamado
com a
tramitação
do
feito

pelo
“
Juízo
100% Digital”,
bem

como
com
respaldo
no
artigo
3º, §1º, da
Resolução
nº 345/2020 do CNJ c/c
artigo
3º, §1º, da
Resolução
nº 11/2021 do TJMT, DETERMINO que a
Secretaria

deste

Juízo

proceda
com a
exclusão
do
feito
da
modalidade

em

questão
. Sem
custas

processuais
e
sem

honorários

advocatícios

neste

grau
de
jurisdição
(
artigos
54 e 55 da Lei nº 9.099/95).
Decisão

sujeita
à
homo
logação
da
Douta

Juíza
de
Direito
,
conforme
o art. 40 da Lei nº 9.099/95.
Intimem
-se. KLEBER CORREA DE ARRUDA Juiz
Leigo
Vistos, HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
do Juiz
Leigo

deste

Juizado
Especia
l. Em
havendo
CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a
concordância
da
parte
CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S),
tem
-se a
quitação
do valor
devido
,
não

havendo

outras

obrigações
a
serem

cumpridas
. EXPEÇA-SE, se
necessá
rio
, o
competente
ALVARÁ JUDICIAL
na
forma
requerida
. Caso a
solicitação
de
transferência
de valor(es)
seja
para a
conta
do(a)
advogado
(a) da
parte

credora
,
fica

já

autorizado
,
desde
que
tenha

sido

juntado

aos
autos o
instrumento

procuratório
com
poderes
p
ara o(a)
causídico
(a
)“
receber
,
dar

quitação
”.
Tudo

cumprido
, ARQUIVE-SE, com as
cautelas
de
estilo
e
baixa
no estoque.
Intimem
-se as partes da
sentença
.
Várzea
Grande/MT, data do
sistema
. HELÍCIA VITTI LOURENÇO
Juíza
de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
. Em
resumo
,
sustentou
que: a)
não

foi

notificada

acerca

da
cessão
do
crédito
; e b)
não

foi

apresentado o contrato que originou a dívida e nem

notificação
da
negativação
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedent
es

os

pedidos
da
petição

inicial
.

3. Nas
contrarrazões
, a
parte

recorrida

impugnou
a
gratuidade
da
justiça
e, no
mais
,
contrapôs
as
razões

recursais
.

4.
Justiça
Gratuita
.
Havendo

alega
ção
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

process
uais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Não

havendo

provas
que
venham

fragilizar a presunção da veracidade da declaração de hipossuficiência

firmada
e
sendo

realizada

apenas

impugnação

gené
rica
pela
parte

impugnante
,
não

há
que se
falar

em

revogação
do
benefício
da Justiça
Gratuita
. Justiça
gratuita

mantida
.

5.
Origem
da
dívida
.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
(NU
nº
1020761-48.2020.8.11.0
003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023). O
contrato

assinado

fisicamente
,
sem

impugnação

específica
da
parte
e
sem

quadro

comparativo
com
destaques
das
características

diferenciativ
as
entre as
assinaturas
,
somado

ainda
à
apresentação
de
documentos
,
ainda
que
unilaterais
,
porém
,
também

não

impugnados

especificamente
e
corroborados

por

outras

evidências
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso), é
suficiente para demons trar a existência da relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
(N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024 e N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
publicado
no DJE 17/05/2023).

6.No
presente

caso
, o
juízo

a quo

fundamentou

corretam
ente
que "
inexistem

dúvidas
de que a
reclamante

contratou
um
cartão
de
crédito
junto à PERNAMBUCANAS,
serviço

este

administrado
pela
financeira
PEFISA
"
.

A
lém

disso
,
conforme
se
afere
dos "
documentos

anexos
Id. 152645703, o
reclamado

teve
a
sagacidade
de
apresentar

instrumentos

contratuais

assinados
pela
reclamante
(“
Cadastro

Cartão

Pernambucanas

Diferenciado
”, “Termo de Entrega do
Cartão
” e “
Cadastro
Conta Digital
Pernambucanas
”),
bem

como
a cédula de
identidade

apresentada pela mesma no ato da contrataçã o
", inclusive, "
colacionou

ao

corpo
da
defesa
a
biometria
facial (selfie)
capturada
da
reclamante
e
ainda
,
extrai
-se das
faturas

vinculadas

ao
Id. 152645704
alguns

registros
de
pagamentos
,
ou

seja
, um
comportamento
que
não

condiz
com o
perfil
de um
fraudad
or
",
ou

seja
, "
apesar
de
ter

utilizado
o
serviço
de
cartão
de
crédito
, a
demandante

não

efetuou
o
devido

pagamento
das
faturas

vencidas
a
partir
do
mês
01/2020
".
Destarte
,
além
do
contrato

assinado
pela
parte

reclamante
,
foram

trazidas
pela
empresa

reclama
da

inúmeras

evidências
da
contratação
que
originou
a
dívida

cobrada
e
negativada
da
parte

reclamante
. Em vista
disso
,
deve ser mantida a conclusão no sentido da regularidade e legitimidade da cobrança

realizada
.

7.
Ausência de notificação de cessão de créd
ito.
A ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito não torna o débito inexigível, mas
apenas afasta sua responsabilidade pela dívida, caso haja pagamento ao credor primitivo (STJ
AgRg
no REsp 1353806/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SE
GUNDA TURMA, julgado em 19/03/2013,
DJe
08/05/2013 e TJMT N.U 1065698-47.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024,
publicado
no DJE 17/05/2024). Quanto ao ponto, o juízo singular pond
erou que "
a ausência da notificação sobre o mencionado negócio não impede que o reclamado, na condição de cessionário, exerça os atos conservatórios do direito que lhe foi cedido (artigo 293 do Código Civil), tampouco exime a parte devedora de honrar as su
as obrigações
".

8.
Notificação
de
restritivo
.
Nos
termos
da
Súmula
359 do STJ, "
Cabe
ao

órgão

mantenedor
do
Cadastro
de
Proteção

ao
Crédito a
notificação
do
devedor
antes de
proceder
à
inscrição
". Dessa forma, é de
responsabilidade
do
órgão

mantenedor
do
c
adastro
de
proteção

ao

crédito
a
prévia

notificação
do
consumidor

acerca
do
restritivo
de
crédito
,
valendo

destacar
que
a

ausência
de
notificação

não

implica

na

inexigibilidade
da
dívida
.

9.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

10.
Sucumbência
.

Custas

processu
ais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$ 1.000,00 (mil reais), pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

11. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a
súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024